Tribunal: TJMT
Processo: 1024159-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024159-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO SOARES DE ALMEIDA - CPF: 122.201.831-49 (AGRAVADO), VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - CPF: 631.681.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1024159-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

AGRAVADO: JOÃO SOARES DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA

– DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DO SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO HAVIDO ENTRE AS PARTES – PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, como a agravante não acostou ao instrumento e tampouco no feito originário a cópia do suposto contrato de empréstimo
firmado entre as partes e
em discussão, por ora, não há falar-se em ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
JOÃO SOARES DE ALMEIDA
, que deferiu a liminar para determinar ao requerido que suspenda os descontos a título de empréstimo consignado no benefício de aposentadoria do agravado, sob pena de multa diária no valor de R$300,00, limitada ao valor controvertido na liça.

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto não comprovou a agravada a alegada probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano.

No mais, alega que o contrato foi realizado na mais clara expressão da autonomia de vontade do autor/agravado, não havendo que se falar em desconhecimento
quanto à contratação de cartão de crédito consignado e,
ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida nos termos explicitados.

O pedido liminar foi indeferido, consoante ID nº 186538211.

Sem informações do juízo
a quo
.

Contrarrazões no ID nº 189824195 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
JOÃO SOARES DE ALMEIDA

ajuizou a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

em face de
PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
aduzindo que é aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com benefício de R$3.656,14, e no dia 01/12/2022 recebeu uma ligação de um dos prepostos do BANCO PAN S.A, oferecendo um Cartão de Crédito Pan (cartão black), com limite de crédito de R$10.500,00, o qual por ser de seu interesse, foi contratado via Whatzapp pelo telefone 11 91718-0388.

Ressaltou, no entanto, que posteriormente, ao consultar sua conta bancária, constatou o crédito no valor de R$ 49.034,17 depositado pela financeira
PARATI CRÉDITO FINANCIAMENTO
no dia 13/12/2022, relativo a um contrato de empréstimo para pagamento em 84 parcelas de R$1.177,85.

Alegou que, em razão disso, entrou em contato com o atendente/preposto do BANCO PAN S.A, o qual contratou o citado Cartão de Crédito, informando o equívoco, qual seja:
“[...] que haviam depositado erroneamente um valor em sua conta e que não queria nenhum empréstimo, apenas o cartão de crédito [...]”
sendo na ocasião
“[...] orientado a fazer a devolução na conta corrente 17475551-3 Agência 0901 – Santana e Consultoria e Serviços Financeiros – CNPJ 42.933.591/0001-26, e, assim o fez, conforme comprovante de devolução nos autos [...].”
(Sic. ID nº 113437037).

Informou que após a constatação do golpe, qual seja, a utilização de seus dados para realização de empréstimo não contratado, procurou a Polícia Judiciária de Rondonópolis – MT e registrou o Boletim de Ocorrência nº 2023.42377 e ajuizou a ação acima mencionada, visando liminarmente a suspensão dos descontos de seu benefício, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência do débito relativo ao contrato em discussão e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular deferiu a liminar pleiteada, nos termos acima relatados.

Inconformado, recorreu a requerida.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravante.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, posto que, para a comprovação da contratação do empréstimo em discussão, era imprescindível que a agravante trouxesse para os autos a cópia do contrato firmado entre as partes.

No caso, como não o fez, não há falar-se em ausência dos requisitos para concessão da tutela de antecipada.

Logo, por ora, escorreita a decisão que determinou a suspensão da
cobrança das parcelas do contrato de empréstimos consignado em discussão da aposentadoria do agravado,
uma vez que
inconteste os prejuízos advindos de tal fato.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA E EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Apesar do esforço do agravante em demonstrar eventual prejuízo, diante da decisão que determinou a imediata exclusão do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito, percebe-se também que a questão em exame tem toda a aptidão a causar transtornos maiores para a parte agravada.

III - O valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, notadamente quando sopesado diante do porte financeiro do recorrente. ”

(TJMT – RAI Nº 1020849-90.2023.8.11.0000, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, publicado no DJE 12/10/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – DEMONSTRAÇÃO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PREENCHIDOS – MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – MANUTENÇÃO – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO E PRAZO HÁBIL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito se não demonstrado pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, a contratação pelo autor dos serviços que ensejaram o débito questionado.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, como o valor relativo às astreintes foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravante a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução. ”

(TJMT RAI Nº 1001639-53.2023.8.11.0000, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, publicado no DJE 28/04/2023)

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023